Tribunal: TJMT
Processo: 66183-79.2014.8.11.0001
Relator(a): TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
Órgão julgador: TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
26/01/2022 10:20 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Sair
Seja bem vindo,
TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU TJMT 26/01/2022 • 11h 19' 59'' • 09:50
Restrições Designações
Você está em: RENAJUD Retirar Restrições
Retirar Restrições
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
26/01/2022 - 11:19:59
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
MATO GROSSO - MT
Órgão CUIABA QUARTO JUIZADO Nro do
00661837920148110001
Judiciário ESPECIAL CIVEL DE CUIABA Processo

Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
DO MATO GROSSO
Órgão CUIABA QUARTO JUIZADO Juiz
TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
Judiciário ESPECIAL CIVEL DE CUIABA Retirada

Para o processo: 00661837920148110001 Órgão Judiciário : CUIABA QUARTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CUIABA
Restrições Retiradas: 2
Placa Placa Anterior UF Marca/Modelo Proprietário Restrição Inclusão da Restrição
OBP7670 MT FIAT/STRADA WORKING CAB CUIABA S/A TRANSFERENCIA 08/04/2021
OBP7670 MT FIAT/STRADA WORKING CAB CUIABA S/A PENHORA 08/04/2021

Imprimir
2.4.0
Setor de Autarquias Sul, Quadra
1, Bloco H, 5º andar - CEP
70700-010 - Brasília-DF
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/1